Tribunal: TJDFT
Processo: 0709523-19.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709523-19.2020.8.07.0003 APELANTE: CAESB APELADO: RESIDENCIAL PALMERAS DECISÃO 1. A apelante alega (id 47494986) que a falta de registro da CAESB para fins de expedição eletrônica via PJE gerou prejuízo, tendo em vista que, ao não ser intimada pelo sistema do julgamento do apelo (ac. 1.356.321) devido à ausência do registro, houve o transcurso do prazo in albis para a interposição de Recurso Especial. Informa que, quando da contestação, requereu que suas intimações fossem realizadas eletronicamente, mas que não foi cadastrada para recebe-las, sendo intimada de todos os atos processuais por publicação no DJe. Afirma a nulidade absoluta das intimações, pois a comunicação eletrônica dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, em conformidade com a Portarias GC 160/17 e GPR 239/19, ambas do TJDFT. Em resposta (id 47499019), o apelado afirma que esse mesmo questionamento já foi analisado pela Turma na decisão id 42734949. Após, os autos retornaram, ante o despacho do Juízo a quo (id.47494993) com o seguinte teor: “Considerando a alegação de nulidade de intimação suscitada pela parte executada (ID 157303174), remetam-se os autos à 4a Turma Cível, deste e. Tribunal, com as homenagens de estilo. “ 2. A matéria já foi analisada na decisão de id 42734949, verbis: “A Secretaria da Turma certificou: ‘(...) o presente processo foi encaminhado a esta Secretaria de Turma em 05/02/2021 com o cadastro que se encontra neste momento no que tange à parte apelante, ou seja, com a parte CAESB sem cadastro de intimação via sistema e constando como advogada da referida parte a Dra. Amanda Soares de Oliveira, OAB/DF 40604, subscritora da Apelação Cível e constituída pela procuração ID 22971862 (ID origem 68392990). Certifico, ainda, que a disponibilização do r. acórdão ID 27714733 se deu no DJe-TJDFT de 30/07/2021, constando na publicação a Dra Amanda Soares de Oliveira, OAB/DF 40604, como advogada da parte CAESB’ (id. 37147432). 2. Nos termos do CPC 272, quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. O acórdão id. 27714733 foi publicado no DJe de 30/07/21, constando da publicação a Dra. Amanda Soares de Oliveira, OAB/DF 40.604, como advogada da apelante. Portanto, a apelante foi intimada do acórdão. Acrescento que a petição de id. 37146422 , com requerimento para que as intimações fossem realizadas eletronicamente, foi protocolada após o julgamento e publicação do acórdão acima citado. Assim, a apelação já foi julgada (id. 27714733 ) e o acordão transitou em julgado (id. 28573632), exaurindo-se a competência da Turma para a já encerrada fase cognitiva”. Portanto, trata-se de matéria que já foi objeto de decisão preclusa (id 44392161). 3. Retornem ao Juízo a quo, com baixa. I. Brasília, 4/9/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator